Tribunal: TJSP
Processo: 2130909-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa dos extratos bancários da agravada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Parte agravante que, mesmo depois de intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de intimação da parte adversa, que não se acha representada por Advogado nos autos.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa dos extratos bancários da agravada. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Parte agravante que, mesmo depois de intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de intimação da parte adversa, que não se acha representada por Advogado nos autos. Ausência de pressuposto de admissibilidade do Recurso, "ex vi" do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130909-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., é agravado COMUX
TELECOM SERVIÇOS EM REDE DE TELEFONIA LTDA - EPP.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130909-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.993
VOTO No
: 16.993
AGRAVO No
: 2130909-38.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO - CENTRAL 11a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL
LTDA. - Epp
AGRAVADOS
: COMUX TELECOM SERVIÇOS EM REDE DE
TELEFONIA LTDA. EPP
JUIZ
: LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de
pesquisa
dos
extratos
bancários
da
agravada.
INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. NÃO
CONHECIMENTO. Parte agravante que, mesmo depois de
intimada para tanto, deixou de recolher as despesas postais de
intimação da parte adversa, que não se acha representada por
Advogado nos autos. Ausência de pressuposto de admissibilidade
do Recurso, “ex vi” do artigo 1.019, inciso II, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação Monitória, ora em fase de cumprimento de
sentença, que a agravante move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” conforme a cópia de fls. 27/28.
Argumenta a exequente, ora agravante, em resumo,
que todas as outras tentativas de localização de bens dos executados restaram
frustradas; a pesquisa de extratos bancários é a única forma possível de
verificar se houve desvio de valores ou movimentação bancária (v. fls. 1/13).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130909-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.993
370), os autos vieram conclusos para o exame do pedido recursal (v. fl. 373).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação Monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que a agravante move contra a agravada,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” conforme a cópia de fls. 27/28.
“Fls. 327/330: Respeitado o entendimento da parte exequente, o
requerimento de exibição de extratos bancários da executada não possui
qualquer utilidade à satisfação do débito exequendo e extrapola os limites da
razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a pesquisa de valores
pretéritos da devedora em nada contribuirá para a satisfação do débito,
verificando-se mais coerente e efetivo o prosseguimento da execução com a
realização de novas pesquisas de bens e valores atuais capazes de satisfazer a
dívida. (...) Daí por que indefiro o requerimento de expedição de ofício às
instituições financeiras para fornecimento dos extratos bancários da
executada. Manifeste-se
a parte exequente em termos de efetivo
prosseguimento do feito, em até 10 (dez) dias, inclusive em relação às cartas
de citação pendentes de resposta. No silêncio, arquivem-se os autos, nos
termos do art. 921, III e §1o do CPC. Intimem-se”. (“sic”, fls. 27/28).
Malgrado a resistência da agravante, o Recurso não
comporta conhecimento.
O artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130909-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.993
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se
não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco)
dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total
ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de
recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por
carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de
15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao
julgamento do recurso;
III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio
eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15
(quinze) dias.”
É sabido que a intimação da parte agravada constitui
medida essencial para o estabelecimento do contraditório. Bem por isso,
cumpre à parte agravante o recolhimento antecipado das despesas recursais.
Contudo, ante a não comprovação do pagamento
das custas pela ora agravante na forma do artigo 1.017, § 1o, do Código de
Processo Civil, ela foi intimada a efetuar o necessário recolhimento das
despesas postais de intimação da parte adversa (v. fl. 371), em obediência ao
previsto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ocorre
que esse prazo facultado à agravante fluiu sem a providência (v. fl. 372).
Cumpre observar que a executada, ora agravada,
não está representada por Advogado nos autos principais, circunstância que
afasta a possibilidade de intimação pela Imprensa Oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130909-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.993
Portanto, bem configurada a ausência de requisito
de regularidade formal, resta mesmo o não conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2190165-14.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Busca e Apreensão
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/02/2017
Data de publicação: 02/02/2017
Ementa: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Ausência de recolhimento das custas
necessárias para intimação do agravado para apresentação de contraminuta, conquanto
devidamente intimado para tanto. Inércia do agravante que acarreta o não conhecimento do
recurso. Recurso não conhecido, revogada a liminar concedida.
2221989-88.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Relator(a): Sebastião Flávio
Comarca: Santos
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/06/2017
Data de publicação: 26/06/2017
Ementa: CONTÊINER - Ação de condenação à restituição de estojo em que foi transportada
mercadoria objeto de contrato internacional - Perdimento desta - Pleito de tutela provisória
para restituição da peça imediatamente, a fim de evitar maiores custos à dona da mercadoria e
de prejuízos ao armador - Postulante que não fez o adiantamento do numerário para intimação
da parte contrária por carta, esta necessária por ainda não se achar estabilizada a relação
jurídico-processual - Inobservância do inciso II do artigo 1.019 do CPC
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
2168741-13.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): A.C.Mathias Coltro
Comarca: Santos
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/02/2017
Data de publicação: 06/03/2017
Data de registro: 06/03/2017
Ementa: Agravo de Instrumento obrigação de fazer e indenizatória Indeferimento de tutela
de urgência Interposição de agravo determinação para recolhimento das custas para
intimação da parte agravada exegese do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil
inércia dos agravantes Agravo não conhecido.
2074039-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Maurício Campos da Silva Velho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/07/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130909-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16.993
Data de publicação: 04/07/2019
Data de registro: 04/07/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Agravantes que, embora regularmente
intimadas, deixaram de providenciar o recolhimento das custas para a intimação da parte
agravada. Ausência de requisito de regularidade formal. Recurso não conhecido.
2030112-54.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens
Móveis e Imóveis
Relator(a): Silvana Malandrino Mollo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/05/2012
Data de publicação: 07/06/2019
Data de registro: 07/06/2019
Ementa: Agravo de Instrumento Mandado de Segurança ITBI Indeferimento da tutela de
urgência antecipada
Pretensão de recolhimento do imposto com base no valor da
arrematação, sem correção monetária e encargos moratórios Ausência de recolhimento das
custas, nos termos dos artigos 82 e 1017 do CPC, a fim de que houvesse a intimação pessoal
da Municipalidade agravada, para apresentar contraminuta Inteligência do quanto foi
explicitado no REsp no 1.268.324/PA, sob o regime fixado no art. 1036 do CPC Recurso não
conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo de
Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora